Tribunal: TRF3
Processo: 5001027-58.2022.4.03.6137
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
142/608)

5001027-58.2022.4.03.6137

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001027-58.2022.4.03.6137

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: LUCAS DE LARA GLANER, DOUGLAS DE LARA GLANER

ADVOGADO do(a) APELANTE: DISNEI FERREIRA RODRIGUES - SP148525-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CONDENADO: IVAN VALDAMBRINI DOS SANTOS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 289, § 1o DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar a o provimento dos aclaratórios.

2. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando a condenação está bem fundamentada no acórdão. No caso, foi deixado claro que, considerando-se a pena definitiva aplicada de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, somada ao fato de o réu ser reincidente, deveria ser mantido o regime inicial fechado, o que não discrepa da previsão legal contida no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3. Resta clara a intenção de se conferir efeitos infringentes ao recurso, a fim de ensejar a reanálise do mérito e a revisão da pena imposta, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619, e 620, do Código de Processo Penal, verificando-se que o inconformismo do embargante tem como real escopo a pretensão de reformar o acórdão.

4. Embargos de declaração improvidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001027-58.2022.4.03.6137

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: LUCAS DE LARA GLANER, DOUGLAS DE LARA GLANER

ADVOGADO do(a) APELANTE: DISNEI FERREIRA RODRIGUES - SP148525-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CONDENADO: IVAN VALDAMBRINI DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS DE LARA GLANER, em face do acórdão prolatado por esta E. Quinta Turma que, por unanimidade decidiu negar provimento às apelações das defesas e reduzir, de ofício, a pena definitiva de LUCAS DE LARA GLANER para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Reduzir, também de ofício, a pena de DOUGLAS DE LARA GLANER para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Manter a pena definitiva de Ivan Valdambrini dos Santos em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, no entanto, alterar o regime inicial de cumprimento de pena, de ofício, para o semiaberto. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (ID 317838906):

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AMBOS OS APELANTES CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APLICADA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA QUANDO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS REDUZIDAS DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO PARA UM DOS RÉUS, DE OFÍCIO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

1. A materialidade delitiva não foi objeto de recurso, e ficou suficientemente demonstrada nos autos, conforme se depreende do Auto de Exibição e Apreensão; do Termo de Apreensão 4091033/2022; dos Laudos Periciais 208.023/2022 e 208004/2022, e do Laudo de Perícia Criminal Federal 283/2022 - NUTEC/DPF/ARU/SP, que confirmaram que as cédulas apreendidas eram falsas e que foram confeccionadas utilizando-se de papel de qualidade inferior ao oficial, com imagens obtidas por meio da digitalização de cédula autêntica, através de impressão tipo jato de tinta no anverso e reverso e processo por impressão a quente (hot stamping) para o simulacro de faixa holográfica. Os peritos também constataram que apesar de inautênticas, as cédulas ostentam aspecto pictórico semelhante ao das oficiais, tendo alta probabilidade, desta forma, de enganar pessoas pouco observadoras ou desconhecedoras das características de segurança das verdadeiras de mesmo valor, especialmente se recebidas em condições adversas, indicando que as falsificações não são grosseiras.

2. Autoria suficientemente demonstradas pelos depoimentos incoerentes e inverossímeis prestados pelos réus, que apenas confirmam que agiram, em unidade de desígnios, de forma consciente e deliberada, na intenção de introduzirem notas falsas no comércio.

3. Reduzida a majoração da pena-base de LUCAS para a fração de 1/5 (um quinto) pelos maus antecedentes, tendo sido consideradas duas condenações, adotando-se a jurisprudência do E. STJ. Na segunda fase, a agravante de reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, pois só foi considerada uma condenação. A pena definitiva de LUCAS restou reduzida para para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa.

4. A majoração da pena-base de DOUGLAS deve se restringir a 1/3 (um terço, pois somente a circunstância judicial de maus antecedentes foi considerada negativa, com 04 (quatro) condenações. Pena definitiva reduzida, de ofício, para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e 17 (dezessete) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Quanto a Ivan, a pena deve ser mantida como fixada na sentença, no entanto, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado, de ofício, para o semiaberto em razão da pena aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mesmo se reconhecendo a reincidência.

6. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em razão das diversas reincidências e maus antecedentes, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

7. Apelações defensivas improvidas. Penas de DOUGLAS e LUCAS reduzidas de ofício. Regime inicial alterado para o semiaberto, mais benéfico, em relação ao réu Ivan, também de ofício."

Aduz o embargante que o acórdão padece de omissão e contradição, ao manter o regime fechado para o início do cumprimento da pena, após a redução da dosimetria promovida no acórdão, tendo sido expressamente requerida a fixação do regime inicial semiaberto. (ID 359920702)

A Procuradoria Regional da República apresentou contrarrazões no ID 365735787.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Sobre o cabimento dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritivas e taxativas hipóteses previstas no art. 619, do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos pelos embargantes.

Dos embargos de declaração.

Não existe qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada no julgamento destes embargos.

A defesa torna a requerer que seja fixado um regime inicial de cumprimento da pena mais brando pelo fato de ter sido reduzida a pena do embargante no acórdão embargado.

No entanto, nota-se que as reduções aplicadas no acórdão não são suficientes para a alteração do regime de início do cumprimento da pena.

A consideração negativa dos maus antecedentes não foi alterada, apenas foi alterado o “quantum” da majoração da pena por sua aplicação, de 1/3 (um terço) para 1/5 (um quinto).

Na segunda fase, apenas foi afastada a exasperação pela multirreincidência, já que o juiz sentenciante havia considerado uma das condenações anteriores na primeira fase como maus antecedentes, tendo aumentado a pena novamente pelo mesmo crime anterior, tendo sido afastado, no acórdão, a ocorrência do “bis in idem”, mas mantido o reconhecimento da reincidência, que foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Portanto, restou mantido o reconhecimento da circunstância de maus antecedentes na primeira fase de aplicação da pena, e da circunstância agravante da reincidência na segunda fase, que, somados à pena fixada, mesmo após a redução, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, justificam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, conforme fundamentado no acórdão:

“Fica fixada, portanto, a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 14 dias-multa. Deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, tendo em vista que a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu é reincidente.”

O artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal prevê, explicitamente, que o condenado “não reincidente”, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) poderá cumprir a pena desde o início no regime semiaberto. Não é o caso do réu e, portanto, descabe aqui a menção à súmula 719 do E. STF, pois que a fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na multirreincidência do réu.

O embargante demonstra, na verdade, a sua intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619, e 620. do Código de Processo Penal.

Desse modo, mostra-se patente a intenção do embargantede conferir efeitos infringentes ao recurso, a fim de ensejar a reanálise do mérito, verificando-se que o seu inconformismo tem como real escopo a pretensão de reformar o acórdão, o que não cabe nos estritos objetivos dos embargos de declaração.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 289, § 1o DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar a o provimento dos aclaratórios.

2. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando a condenação está bem fundamentada no acórdão. No caso, foi deixado claro que, considerando-se a pena definitiva aplicada de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, somada ao fato de o réu ser reincidente, deveria ser mantido o regime inicial fechado, o que não discrepa da previsão legal contida no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3. Resta clara a intenção de se conferir efeitos infringentes ao recurso, a fim de ensejar a reanálise do mérito e a revisão da pena imposta, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619, e 620, do Código de Processo Penal, verificando-se que o inconformismo do embargante tem como real escopo a pretensão de reformar o acórdão.

4. Embargos de declaração improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu negar provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão